Tribunal: TJMT
Processo: 1019550-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019550-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO SAAD - CPF: 162.350.468-63 (ADVOGADO), LETICIA NATIELI FERREIRA DIAS - CPF: 061.871.281-09 (EMBARGANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIRURGIA PRESCRITA POR CIRURGIÃO-DENTISTA. INDICAÇÃO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CFO No 115/2012. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a ré autorize a cirurgia prescrita à autora, incluindo a colocação de prótese customizada. A embargante alega erro material no aresto, sustentando que a normativa aplicável é a Resolução CFO no 115/2012, em vez da Resolução CFM no 2.318/22, e aponta a necessidade de observância à Resolução Normativa no 424/2017 da ANS em detrimento das diretrizes dos Conselhos de Classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão ao aplicar a Resolução CFM no 2.318/22 em vez da Resolução CFO no 115/2012, específica para cirurgiões-dentistas; (ii) determinar se a correção do erro material implica efeitos modificativos na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar a Resolução CFM no 2.318/22 para regular a escolha de materiais, quando a matéria é regulamentada pela Resolução CFO no 115/2012, editada pelo Conselho Federal de Odontologia.

A correção do erro material para referir a norma aplicável não altera a essência do julgamento, que já reconheceu a urgência e imprescindibilidade do tratamento, nem modifica os efeitos práticos da decisão anteriormente proferida.

Eventuais discussões sobre a marca de materiais e demais questões correlatas devem ser analisadas na instrução probatória na primeira instância.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material, substituindo a referência à Resolução CFM no 2.318/22 pela Resolução CFO no 115/2012, sem efeitos modificativos na essência do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LETICIA NATIELI FERREIRA DIAS contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a ré autorize a cirurgia prescrita à autora, incluindo a colocação de prótese customizada.

Em suas razões, a embargante aponta erro material, afirmando que a normativa correta a ser aplicada é a Resolução CFO no 115/2012, específica para a atuação de cirurgiões-dentistas, em substituição à do CFM.

Alega, ainda, que a decisão deve considerar a Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, que exige a indicação de ao menos três marcas de materiais aprovados pela ANVISA.

Pede a correção do aresto, com a consequente atribuição de efeitos modificativos, para que seja assinalado a aplicação da regulamentação específica editada pela ANS.

Nas contrarrazões, a UNIMED admite o equívoco quanto à normativa mencionada, mas defende que isso não compromete a essência do julgamento, haja vista que o Conselho Federal de Odontologia também determina que é vedado ao cirurgião-dentista exigir fornecedor ou marca comercial exclusiva, conforme Resolução 115/2012 (ID. 255119687).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aponta erro material no aresto relacionado a menção de disposições da Resolução CFM no 2.318/22 para regular a escolha de materiais sob a justificativa de que a normativa não é aplicável, pois a intervenção foi conduzida por cirurgião-dentista.

É inquestionável que a urgência e a imprescindibilidade do tratamento foram adequadamente reconhecidas no acórdão embargado, o que já resultou no deferimento parcial da tutela de urgência. Contudo, o recurso aponta que a norma aplicada no julgado — a Resolução CFM no 2.318/22 — não se aplica a profissionais da odontologia.

Confira o trecho pertinente:

“(...) Conforme consignado na decisão liminar, quaisquer outros materiais devem ser objeto de novo pedido judicial, tendo em vista que a agravante se insurge somente quanto ao tipo de prótese necessária ao seu tratamento.

Da mesma forma,
a Resolução CFM no 2.318/22 (que regulamenta a prescrição de materiais implantáveis) dispõe que é vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial (art. 4o), de modo que deve justificar clinicamente a sua indicação, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e as legislações vigentes no país (art. 3o)
.

Por conseguinte, a eventual solicitação de marcas específicas deve obedecer aos ditames da referida resolução, o que deverá ser aferido pelo juízo a quo no decorrer da dilação probatória. (...)”

De fato, a regulação específica da matéria é de competência do Conselho Federal de Odontologia, conforme dispõe a Resolução CFO no 115/2012.

Essa norma confere ao cirurgião-dentista a prerrogativa de determinar as características técnicas e materiais adequados ao procedimento, desde que observadas as evidências científicas e a legislação vigente.

Além disso, prevê que o profissional pode recusar materiais não adequados e deve, nesse caso, apresentar três opções de marcas devidamente registradas junto à ANVISA, conforme exigido também pela Resolução Normativa no 424 da ANS.

Nesse ponto, reconheço o erro material apontado e, por isso, considero necessário corrigir o julgado para adequar a normativa referida, sem que isso implique qualquer alteração na essência da decisão.

Ademais, ressalto que eventuais discussões sobre a marca do material e outras questões correlatas devem, como já mencionado, ser analisadas na instrução probatória na primeira instância, respeitando-se o devido processo legal.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material e substituir a referência à Resolução CFM no 2.318/22 pela Resolução CFO no 115/2012, mantendo, nos demais aspectos, os termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025